Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-29.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000752-29.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros

Advogado(s)
:
DAVI SILVA NUNES, MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES, IGOR MATOS MONTALVAO

APELADO: JOSE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSE LIVRE MUNICIPAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA E DEVER DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária de transporte coletivo e por Município contra sentença que confirmou liminar, reconheceu o direito ao passe livre/gratuidade no transporte urbano e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral, com custas e honorários.

2. Preliminares. Concessionária suscita ilegitimidade passiva e inépcia da inicial por ausência de prévio requerimento. Município impugna a condenação por dano moral e pede redução subsidiária do valor.

3. Fato relevante. Autor comprovou requerimentos administrativos, laudo/relatório médico e legislação municipal que assegura a gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de transporte coletivo é parte legítima para responder por pedido de concessão de passe livre municipal; (ii) saber se houve inépcia da inicial por ausência de prova de requerimento administrativo; e (iii) saber se a negativa administrativa gera dano moral indenizável ou se o caso revela mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão e a emissão do passe livre inserem-se na competência e no dever da Municipalidade de organizar e prestar o serviço de transporte coletivo (CF/1988, art. 30, V). A concessionária executa o serviço e se vincula às diretrizes do Poder Público. Ilegitimidade passiva acolhida quanto ao pedido de concessão.

4. Os autos demonstram a formulação de requerimentos administrativos e a documentação médica exigida pela legislação local. Rejeita-se a preliminar de inépcia.

5. A legislação municipal (L. Municipal nº 913/2001 e L. Municipal nº 985/2004) assegura passe livre a pessoas com deficiência, em harmonia com os direitos sociais (CF/1988, art. 6º) e com a competência comum de proteção às pessoas com deficiência (CF/1988, art. 23, II). Mantém-se a obrigação do Município de conceder a gratuidade.

6. A negativa administrativa, ausente prova de abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral. Hipótese de mero aborrecimento. Precedentes do TJ/BA em casos análogos.

7. Honorários recursais. Não se majora a verba na forma do art. 85, § 11, do CPC, à luz da orientação firmada no Tema 1.059/STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária. Parcial provimento ao apelo do Município para afastar a condenação por dano moral. Mantida, no mais, a sentença quanto ao dever do Município de conceder o passe livre.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000752-29.2020.8.05.0191, em que figuram como apelantes,
A
TLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.
e
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA
, e apelado,
JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária e dar parcial provimento ao apelo do Município para afastar a condenação por dano moral
, nos termos do voto do relator.